Tribunal: TJBA
Processo: 8027379-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027379-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS SALES e outros (2) Advogado(s): RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, DIANA DIAS DE LUCENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM -BA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINAL. CORREÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE EM FUNDAMENTOS REAIS E IDÔNEOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em cuja posse foram apreendidos 3.073,84g de maconha. Os impetrantes sustentam a nulidade da prisão preventiva sob o argumento de que a decisão original se baseou em premissas fáticas inexistentes, especificamente na apreensão de cocaína, balança de precisão e dinheiro trocado, elementos que não constavam do auto de exibição e apreensão. Alegam, ainda, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a condição de mero transportador ("mula") e a suficiência de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se o erro material contido na decisão que decretou a prisão preventiva contamina a validade da custódia cautelar, mesmo após sua retificação pelo juízo de origem; b) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; c) se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente no caso concreto. III. Razões de decidir 3. O erro material contido na decisão original, consistente na menção indevida à apreensão de cocaína, balança de precisão e dinheiro trocado, foi expressamente reconhecido e retificado pelo juízo de origem em sede de reavaliação da custódia cautelar. Tal equívoco não possui o condão de anular a prisão preventiva quando, depurada a fundamentação, subsistem elementos concretos e idôneos para justificar a medida extrema. 4. A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública encontra-se devidamente demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de três quilogramas de maconha), e pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior específica pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Juazeiro/BA. 5. A condição de mero transportador ("mula") não resta caracterizada quando os elementos dos autos indicam o envolvimento habitual do agente com a atividade criminosa, evidenciado pelo histórico penal específico. 6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade por elementos concretos, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O erro material na descrição dos objetos apreendidos não anula a decisão que decreta a prisão preventiva se, após a devida retificação pelo juízo de origem, subsistem fundamentos concretos e autônomos que justificam a manutenção da custódia cautelar." "2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, somada à existência de antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas, demonstra a periculosidade social do agente e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII e LXI; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 316 e 321; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC nº 967.020/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025; STJ, HC nº 547.168/SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe de 24/03/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027379-51.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados Diana Dias de Lucena e Rodrigo de Alencar Freire Nogueira, como paciente JOÃO PEDRO DOS SANTOS SALES e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.